Tribunal: TJMT
Processo: 0000006-26.2008.8.11.0040
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
PJE N. 0000006-26.2008.8.11.0040.
RECORRENTE: LANDER PIAZZA.
RECORRIDO: BUNGE ALIMENTOS S.A.
Vistos, etc.
Encaminhem-se os autos à Câmara de origem, para conhecimento e cumprimento da decisão proferida pela Instância superior (id. 64976464-TJ).
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 12 de novembro de 2.020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VIII